Tribunal: TJSP
Processo: 2272647-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272647-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MAERFSON BATISTA e Impetrante LUZIA DINIZ VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272647-77.2020.8.26.0000 -Voto no 2944
2
Habeas Corpus n. 2272647-77.2020.8.26.0000
Impetrante: Luzia Diniz Vieira
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 31a Vara Criminal Foro Central da Barra
Funda
Paciente: Maerfson Batista
Voto: 2944
Habeas Corpus. Insurgência contra o cumprimento de pena
no regime semiaberto. Paciente que alega comorbidade e ser
pai de 4 filhos menores. Necessidade de provocação do
juízo da execução que desautoriza o conhecimento. Ordem
que também não deve ser concedida de ofício já que ausente
patente ilegalidade. ORDEM NÃO CONHECIDA.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Luzia Diniz Vieira, em favor do paciente Maerfson Batista,
alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM Juízo de
Direito da 31a Vara Criminal Foro Central da Barra Funda
Argumenta, a impetrante, em apertada síntese, que o
paciente é pai de 04 crianças menores de 12 anos imprescindíveis aos seus cuidados.
Ainda, em relação à situação de saúde do paciente, alega que ele faz tratamento
psiquiátrico desde meados do ano de 2016.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
concedida ao paciente prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de
Processo Penal, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida, como se pode conferir a fl.
44/47.
Dispensadas informações, adveio o r. Parecer de fl.
51/54 pelo não conhecimento do HC ou por sua denegação.
É o relatório.
Primeiro, o juizo de 1o grau julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272647-77.2020.8.26.0000 -Voto no 2944
3
procedente a ação penal, condenando o paciente à pena de 1 (um) ano de reclusão,
com regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, como incurso no art. 155, "caput",
c/c o art. 65,inciso III, "d", ambos do Código Penal.
Então, o representante do MP recorreu da decisão. Esta
e. Câmara, em processo de minha relatoria, deu provimento ao apelo ministerial para
condenar o paciente como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, às
penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculada a unidade no patamar de 1/10
(um décimo) do salário mínimo vigente à época do crime. O processo transitou em
julgado para o paciente em 30/07/2020.
O mandado de prisão foi cumprido em 22 de outubro
de 2020 (fls. 372/373 dos autos de origem).
Pois bem.
Não é caso de conhecimento do HC.
Como já alertado quando do enfrentamento do pedido
liminar, houve o trânsito em julgado e a pena e seus incidentes deve ser objeto de
análise no juízo da execução.
É lá que o agravante deve ajuizar suas pretensões
quanto à forma de cumprimento da pena.
Nem é caso de concessão da ordem de ofício pois não
se vislumbra, de pronto, ilegalidade que mereça reparação.
Os fundamentos para a prisão domiciliar não estão
patentes. Isso porque o paciente disse, em sede policial (fl. 15 dos autos de origem),
que as crianças ficavam com a mãe, vejamos: “disse que possui três filhos, sendo
uma de nove anos, uma de cinco anos e uma de três anos. Disse apenas ter o telefone
da mulher Letícia, a saber: 2645-1280”. Além disso, afirmou que as crianças
também estavam sob os cuidados de Deyse e Jennifer, mas não declinou o telefone
de contato nem qual seria o grau de parentesco destas (fl. 33 dos autos de origem).
Portanto, o paciente não é, imprescindível aos cuidados dos infantes.
No mesmo sentido, não foi colacionado aos autos
qualquer documento que comprove condição de extrema debilidade. Os documentos
de fls. 16/40 datam do ano de 2016, ou seja, anteriores ao próprio cometimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272647-77.2020.8.26.0000 -Voto no 2944
4
crime pelo qual o paciente foi sentenciado (fatos ocorridos em 08/09/2018!). Quanto
ao relatório médico de fl. 15, observa-se que não houve novidade no quadro do
paciente, apenas há uma solicitação dos relatórios anteriores feita pelo Procurador
Douglas Carvalho do Nascimento.
Além disso, conforme constou em referido relatório
médico de fls. 15, o diagnóstico elaborado na entrada foi de transtornos psicótivos
agudos e transitórios (CID-Br. F23).
Mesmo
a
invocação
da
pandemia
e
da
Recomendação 62 do CNJ não muda referida convicção, já que a Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 impõe providências aparentemente
suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de
passagem parecem estar sendo adotadas a contento, como se pode verificar da
mensagem encaminhada no dia 8/04/2020 pelo Exmo. Secretário de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo. Corregedor
Geral da Justiça, da qual extraímos que no âmbito do sistema estão sendo adotadas
providências que até o momento tem poupado a massa carcerária da temida
contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa fora do
sistema.
Enfim, não se conhece do presente HC e nem se
concede a ordem de ofício.
XISTO RANGEL
RELATOR